Tribunal: TJES
Processo: 5003613-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE PELO CASO CONCRETO. DIREITO DE SATISFAÇÃO DO CREDOR. RESULTADO ÚTIL DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Enquanto não houver o julgamento definitivo do mérito do Tema nº 863, do STF (Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.), deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativo à multa fiscal apenas no que ultrapassar o montante de 100% do tributo, tal como realizada pelo Juízo de origem.

2. As execuções fiscais possuem regras de procedimento específicas previstas na Lei Federal nº 6.830/80, diante das prerrogativas concedidas à Fazenda Pública na obtenção de seus créditos, de modo que a suspensão da sua tramitação exige a garantia do juízo (efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal - artigo 919, §1º, do CPC) ou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas estritas hipótese do rol do artigo 151, do CTN.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o mero ajuizamento de ação anulatória de débito tributário não tem o efeito de suspender execução fiscal. Precedentes.

4. A suspensão do feito até o trânsito em julgado da demanda anulatória elastece o processo executivo em demasia e importa em prejuízo ao credor, que se vê alijado de buscar a satisfação de débito devidamente inscrito em título executivo com presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003613-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INDUSTRIA DE COSMETICOS CARVALHO EIRELI e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE PELO CASO CONCRETO. DIREITO DE SATISFAÇÃO DO CREDOR. RESULTADO ÚTIL DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Enquanto não houver o julgamento definitivo do mérito do Tema nº 863, do STF (Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.), deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativo à multa fiscal apenas no que ultrapassar o montante de 100% do tributo, tal como realizada pelo Juízo de origem.

2. As execuções fiscais possuem regras de procedimento específicas previstas na Lei Federal nº 6.830/80, diante das prerrogativas concedidas à Fazenda Pública na obtenção de seus créditos, de modo que a suspensão da sua tramitação exige a garantia do juízo (efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal - artigo 919, §1º, do CPC) ou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas estritas hipótese do rol do artigo 151, do CTN.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o mero ajuizamento de ação anulatória de débito tributário não tem o efeito de suspender execução fiscal. Precedentes.

4. A suspensão do feito até o trânsito em julgado da demanda anulatória elastece o processo executivo em demasia e importa em prejuízo ao credor, que se vê alijado de buscar a satisfação de débito devidamente inscrito em título executivo com presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003613-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS CARVALHO EIRELI e IVANILZA CARVALHO MARTINS

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão do id. 19843490 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que determinou a suspensão da execução fiscal manejada em desfavor de
INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS CARVAHO EIRELI
e
IVANILZA CARVALHO MARTINS
.

Sustenta o agravante (id. nº 7759397) que, no julgamento da Ação Anulatória nº 0009476-32.2020.8.08.0012, em curso na Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Cariacica/ES, foi deferido o pedido liminar para suspender a exigibilidade do valor referente à multa que ultrapassar 100% do valor do tributo.

Afirma que não há óbice ao prosseguimento da execução fiscal com relação à CDA nº 09975/2019 quanto ao valor do imposto e da multa que não ultrapassar 100% sobre importe do tributo, daí porque aduz a necessidade da atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Defende a possibilidade de continuação de parte do valor que não é discutido na Ação Anulatória.

Sustenta que a continuidade da execução fiscal impede que o inadimplemento continue, minimizando os riscos em caso de demora da ação anulatória.

Adiante (id. 8123522), foram apresentadas contrarrazões, em que a parte agravada pugna pela manutenção da decisão originária.

Muito bem.

Trata-se de recurso cujo objeto cinge-se em verificar a possibilidade de suspensão da execução fiscal em razão de ajuizamento de ação anulatória, discussão esta que adveio do seguinte pronunciamento:

[...] Observando os autos, verifico que o crédito tributário cobrado na presente execução fiscal, está sendo discutido por meio das Ação Anulatória nº 0009476-32.2020.8.08.0012 que tramita perante a Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica-ES.

ISTO POSTO, objetivando evitar decisões conflitantes, SUSPENDO, a presente Execução Fiscal na forma do art.313, inciso V, “a', até o trânsito em julgado da ação em referência.

Expeça-se oficio para Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica-ES para que informem assim que houver o transito em julgado das Ação Anulatória nº 0009476-32.2020.8.08.0012.

No que concerne ao pleito de a retirada da constrição dos valores bloqueados via sistema Sisbajud, INDEFIRO e mantenho a constrição até o transito em julgado da Ação Anulatória nº0009476-32.2020.8.08.0012.

Intimem-se.

Com a devida vênia, entendo que a irresignação do agravante deve ser acatada em parte e, sem delongas, revejo o entendimento da decisão do id. 7803810, que recebeu o recurso sem efeito suspensivo. Explico.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao Juízo local aferir a plausibilidade da suspensão” (STJ; AgInt-REsp 2.026.519; Proc. 2022/0289795-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 14/06/2023).

Em igual sentido, especificamente nos casos de tramitação de execução fiscal e ação anulatória arrimadas na mesma CDA, a Corte Superior entende que incumbe ao julgador analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir sobre eventual sobrestamento, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
No presente caso, pautou-se a decisão, ora atacada, na jurisprudência desta Corte que entende ser cabível ao juízo aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto, quando verificada a prejudicialidade externa
. Precedentes: AgInt no REsp. 1614312/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 7.2.2017; AgRg no AREsp. 334.989/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 8.10.2015; AgRg no REsp. 1.423.021/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.2.2015. [...] (AgInt no REsp n. 1.679.887/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 19/12/2018.)

No caso dos autos, verifica-se que foi proferida decisão genérica sobre a questão, sem o devido cotejo entre a ação anulatória e a demanda executiva para se verificar eventual risco de decisões conflitantes.

Em uma detida análise da decisão proferida nos autos da Ação Anulatória, nota-se que houve a suspensão da exigibilidade do crédito tributário exclusivamente quanto à multa incidente sobre o tributo que ultrapassar 100% sobre o tributo.

Em relação à controvérsia sobre a definição do caráter confiscatório da multa cominada, por ultrapassar o valor do tributo eventualmente devido, a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimentos firmados sobre as multas tributárias, inclusive objeto de afetação
nos
Temas de Repercussão Geral com as seguintes controvérsias:

-
Tema nº 214, STF
:
a) Inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo; b) Emprego da taxa SELIC para fins tributários; c) Natureza de
multa moratória
fixada em 20% do valor do tributo.

Tese firmada
=
Não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%.

-
Tema nº 487, STF:
Caráter confiscatório da
"multa isolada"
fixada em valor variável entre 5% a 40%.
(pendente a finalização do julgamento do mérito)

-
Tema nº 816, STF:
a) Incidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda, realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria. b) Limites para a fixação da
multa fiscal moratória
, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.
(pendente o julgamento do mérito)

-
Tema nº 863, STF:

Limites da
multa fiscal qualificada
em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.
(pendente o julgamento do mérito)

-
Tema nº 1195, STF:

Possibilidade de fixação de
multa tributária punitiva
, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido
.
(pendente o julgamento do mérito)

Desta feita, o Excelso Pretório distingue as espécies de mult
as fiscais
em:
1) multa punitiva
(descumprimento de obrigação acessória atrelada à incidência do tributo);
2) multa isolada
(hipótese uma omissão ou um erro puramente formal, sem consequência direta no montante efetivamente devido a título de tributo.);
3) multa moratória
(sanção aplicada aos contribuintes que não
recolhem os tributos
no prazo estabelecido);
4) multa qualificada
(descumprimento de obrigação acessória atrelada à incidência do tributo qualificado pela existência de sonegação, fraude ou conluio).

Fixadas tais premissas, enquanto não houver o julgamento definitivo do mérito do Tema nº 863, do STF (
Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório
.),
deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativo à multa fiscal apenas no que ultrapassar o montante de 100% do tributo
,
tal como realizada pelo Juízo de origem
.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA APLICADA EQUIVALENTE A MAIS DE ONZE VEZES O VALOR DO IMPOSTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.
1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da multa tributária aplicada em valor superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo.
Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.315.562-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021)

No tocante à impossibilidade de suspensão da execução fiscal pelo simples ajuizamento de ação anulatória,
melhor sorte assiste ao Estado Agravante
.

Isso porque, a determinação de suspensão do trâmite da execução fiscal até a decisão final da
ação anulatória nº 5028239-23.2021.8.08.0024
, para evitar decisões conflitantes

não possui embasamento legal.

As execuções fiscais possuem regras de procedimento específicas previstas na Lei Federal nº 6.830/80, diante das prerrogativas concedidas à Fazenda Pública na obtenção de seus créditos, de modo que a suspensão da sua tramitação exige a garantia do juízo (efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal - artigo 919, §1º, do CPC) ou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas estritas hipótese do rol do artigo 151, do CTN.

Saliento que é possível conferir o mesmo efeito dos embargos à execução fiscal à ação anulatória, haja vista serem ambas meios de oposição do devedor à execução.

Ocorre que a concessão de efeito suspensivo à ação anulatória sem nem sequer ter preenchidos os requisitos de suspensão dos embargos à execução mostra-se desproporcional e uma forma mais simplória de oposição do executado, sem ultrapassar por todos os requisitos específicos dos embargos para permitir o sobrestamento do feito executivo.

Nesse cenário, deveria o executado, tal qual exigido nos embargos, demonstrar o preenchimento dos requisitos da relevância da fundamentação da anulatória, bem como o perigo de dano no prosseguimento da execução, o que, aparentemente, não ocorreu na anulatória.

Portanto, admitir a suspensão na forma postulada pela parte agravada só lhe gera mais um expediente para protelar a efetivação do direito reconhecido em lei como título executivo extrajudicial, que detém liquidez, certeza e exigibilidade.

Assim sendo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
o mero ajuizamento de ação anulatória de débito tributário não tem o efeito de suspender execução fiscal
.

Confira-se recentes julgados no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA, POR SI SÓ, NÃO ACARRETA SUSPENSÃO.
DETERMINAÇÃO DA PENHORA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

6. O Tribunal de origem, analisando minuciosamente o caso dos autos, constatou que não está presente causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (pois o ajuizamento de ação anulatória, por si só, não acarreta a suspensão), não havendo que se falar em suspensão da execução fiscal, e manteve a penhora on-line.

7. Rever o entendimento do acórdão recorrido demanda revolver o acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.108.819/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPTU.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. PENDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO.
RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE O TEMA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal contra decisão proferida em exceção de pré-executividade que indeferiu o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito relativo a IPTU devido ao Município de São Paulo/SP. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao recurso. O recurso especial foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(...)

VII - Ainda que fosse superado o referido óbice,
orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que o mero ajuizamento de ação anulatória de débito tributário não tem o efeito de suspender execução fiscal, mormente quando não há, na referida ação de conhecimento, depósito a garantir o crédito executado, como verificado na presente hipótese. Nesse sentido, por oportuno: AgRg no AREsp n. 298.798/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 4/2/2014, DJe 11/2/2014; AgRg no Ag n. 1.360.735/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 9/5/2011).

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.983.470/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Igualmente, caminha a jurisprudência deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIDO PEDIDO DE SUSPENSÃO EM VIRTUDE DE AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO.
RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO. I – O artigo 151 do Código Tributário Nacional disciplina que a exigibilidade de crédito tributário será suspensa pela moratória, depósito do seu montante integra, reclamação e recursos, concessão de liminar ou tutela antecipada em mandado de segurança ou outras ações e/ou pelo parcelamento. II - Complementando tal intelecção, a Corte Superior editou, ainda, o enunciado sumular nº 112 dispondo que “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”, conduta que não ocorreu.
Com efeito, alternativa outra para a suspensão da ação executiva é o deferimento da tutela antecipada nos autos da ação anulatória, o que igualmente não ocorreu in casu, uma vez que não observei a presença da probabilidade de direito necessária para suspensão da exação, como já expus no agravo de instrumento n. 0003415-56.2019.8.08.0024. Ademais, a simples propositura da ação anulatória (rito ordinário) não possui o condão de suspender a demanda que está lastreada em título certo, líquido e exigível.
III - Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJES; AI nº 5005486-47.2021.8.08.0000; Câmaras Cível Reunidas; Relator: Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos; julgado em 15/06/2022)

Dessa maneira, não havendo qualquer hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário perseguido na execução fiscal na origem, tampouco atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução fiscal, que sequer foram opostos, deve prosseguir o trâmite processual da execução fiscal.

Ademais, a suspensão do feito até o trânsito em julgado da demanda anulatória elastece o processo executivo em demasia e importa em prejuízo ao credor, que se vê alijado de recuperar o crédito devidamente inscrito em título executivo com presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

O pronunciamento objurgado, portanto, fere os princípios da utilidade da execução e da celeridade processual, bem como desnatura o feito executivo, cuja finalidade precípua é a satisfação do credor, que busca o adimplemento do débito com a maior brevidade possível, notadamente em se tratando de cobrança tributária.

Destaco, ainda, que o princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil não é absoluto, sendo necessário prezar pela eficácia da execução e o consequente recebimento do crédito insculpido no título executivo, aplicando-se ao caso a previsão do § 1º do artigo 784 do Código de Processo Civil, segundo o qual “a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”.

Para além desse ponto, o artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil determina a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do
julgamento de outra causa
, o que se mostra inaplicável à hipótese em exame, tendo em vista que a execução, em geral, não exige um julgamento, tampouco sentença de mérito, mas apenas tem a pretensão de satisfação do débito exequendo.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão objurgada e determinar o prosseguimento da execução fiscal no que concerne ao débito principal (CDA nº 09975/2019).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 24/06/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 24 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.